Tribunal: STJ
Processo: 0609053-13.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003938 - CE (2025/0275576-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C G P DE A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 771983ed-8da5-42f6-85e7-9ab85b452709

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003938 - CE (2025/0275576-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C G P DE A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C G P DE A contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.389/1.390).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 1.417/1.422).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA50649630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:16
Código de Controle do Documento: d931ff36-1870-4368-8405-9c41d448e6ab

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: ausência de
indicação dos dispositivos legais violados (Súmula 284/STF). Contudo, a parte
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o
art. 3.o do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
; e AgRg nos
16/11/2023
EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50649630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:16
Código de Controle do Documento: d931ff36-1870-4368-8405-9c41d448e6ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.003.938 / CE
Número Registro: 2025/0275576-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06090531320208060001 6090531320208060001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G P DE A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C G P DE A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO UCHÔA DO AMARAL - CE006778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51650178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 1c2496a5-2c25-425b-ad19-1cd0ea9328c5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 1c2496a5-2c25-425b-ad19-1cd0ea9328c5